Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7889/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão de interesse das sras. Célia Regina Proto e Selma Olívia Barbosa e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 025.536/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela de Biasi Silva Rocha (XXX.835.447-XX); Célia Regina Proto Silva (XXX.335.037-XX); Célia Regina da Cunha de Souza (XXX.755.427-XX); Deise da Cunha Coelho (XXX.684.577-XX); Fernanda Grosze Nipper (XXX.094.118-XX); Sandra da Cunha Jacques (XXX.037.477-XX); Selma Olívia Barbosa (XXX.376.557-XX); Silvina Maria Victoria da Cunha (XXX.921.807-XX); Vera de Biase Silva Rocha (XXX.814.567-XX); Vilma de Biasi Rocha Ramos (XXX.396.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. esclareça a finalidade do ato e-Pessoal 65946/2022, uma vez que o ato de reversão da pensão de ex-combatente instituída pelo sr. Sebastião Dias da Cunha foi apreciado no processo Processo 006.206/2006-1 (Sisac 10003401-08-2004-200361-6); 1.7.1.2. verifique se a sra. Fernanda Grosze Nipper não detém capacidade para prover o próprio sustento, na linha do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no processo EREsp 1350052/PE (rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/8/2014), bem assim no Acórdão 5/2024-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que comprove, no prazo de trinta dias, que o Instituto Nacional do Seguro Social está promovendo a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da sra. Vera de Biasi Silva Rocha; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de adoção das providências de sua alçada.